Tribunal: TJSP
Processo: 1001270-13.2017.8.26.0498
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva. Cédula de crédito bancário emitida por pessoa jurídica e avalizada por duas pessoas físicas. Pagamento integral da dívida por uma delas, que pode exigir tanto da avalizada como dos demais garantidores a sua cota. Arts. 283 e 899, § 1o, do Código Civil. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva. Cédula de crédito bancário emitida por pessoa jurídica e avalizada por duas pessoas físicas. Pagamento integral da dívida por uma delas, que pode exigir tanto da avalizada como dos demais garantidores a sua cota. Arts. 283 e 899, § 1o, do Código Civil. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089668
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001270-13.2017.8.26.0498, da Comarca de Ribeirão Bonito, em que é apelante SERGIO
LEME DE GODOY, é apelada SUELY APARECIDA LEME DE GODOY ARNONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001270-13.2017.8.26.0498 -Voto no
2
Apelação no 1001270-13.2017.8.26.0498
Comarca: Ribeirão Bonito
Apelante: Sérgio Leme de Godoy
Apelada: Suely Aparecida Leme de Godoy Arnoni
Juiz de Primeiro Grau: Víctor Trevizan Cove
Voto no 39.399
APELAÇÃO. Ação regressiva. Cédula de crédito bancário emitida
por pessoa jurídica e avalizada por duas pessoas físicas.
Pagamento integral da dívida por uma delas, que pode exigir tanto
da avalizada como dos demais garantidores a sua cota. Arts. 283 e
899, § 1o, do Código Civil. Sentença confirmada pelos seus
próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 200/208) interposto contra a r. sentença (fls.
196/198) que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório de ressarcimento formulado
por Suely Aparecida Leme de Godoy Arnoni em face de Sérgio Leme de Godoy, condenado o réu
ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme se verifica a seguir:
Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE EM PARTE a ação
para condenar o requerido a pagar ao autor a quantia de R$
15.000,00, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça desde 30.06.2017 (fl. 173) e acrescida de juros
de mora de 1% ao mês, contados da citação. Sucumbentes de
forma recíproca, arcarão autora e requerido com as custas,
despesas processuais e com os honorários advocatícios , fixados
em 10% da condenação, devendo ser suportado 50% para cada
parte. P.R.I.
Em seu recurso, o réu busca a reforma da decisão de primeiro grau a fim de que
seja reconhecida a responsabilidade da pessoa jurídica emitente da cédula de crédito bancário pelo
pagamento do valor contratado junto à instituição financeira credora, pois, segundo argumenta, o
contrato social da empresa seria “claro ao determinar que a responsabilidade de seus sócios se
limitam (sic) à sua cota parte da sociedade” (fls. 200/208).
Tempestivamente interposto e regularmente preparado, recebe-se o recurso em
seus regulares efeitos.
Apresentadas contrarrazões (fls. 214/219).
Atribuído à causa o valor de R$ 36.546,00 (trinta e seis mil, quinhentos e quarenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001270-13.2017.8.26.0498 -Voto no
3
e seis reais), em 08/08/2017.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação regressiva por meio da qual narrou a parte autora que
figuraria como avalista, juntamente com o réu, de uma cédula de crédito bancário emitida pela
empresa “Têxtil Godoy Ltda”, da qual o réu seria também sócio administrador. Contudo, devido
ao fato de a devedora principal não haver “honrado o compromisso assumido” com a instituição
financeira, teria desembolsado R$ 36.546,00 (trinta e seis mil, quinhentos e quarenta e seis reais)
com o pagamento dos serviços prestados por advogados e quitação do débito junto ao banco
credor. Assim, pugnou pelo deferimento de tutela de urgência para que fosse determinado o
“bloqueio dos bens a que o réu tem direito no processo de inventário e partilha de número
0008121-93.2006.8.26.0038” e requereu, em definitivo, a condenação do coavalista ao pagamento
da importância apontada acima (fls. 01/17).
Indeferida a tutela de urgência (fls. 111 e 112).
Ofertada contestação, por meio da qual o réu se insurgiu contra o pedido, negando
a sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios contratuais dos profissionais
contratados pela autora e atribuindo à pessoa jurídica emitente da cédula de crédito bancário o
dever de arcar com o pagamento da quantia cobrada, razão pela qual ele seria parte ilegítima para
figurar no polo passivo da ação (fls. 140/151).
Proferida sentença que, depois de afastar a questão preliminar arguida pelo réu em
sua contestação, julgou parcialmente procedente o pedido de ressarcimento, condenando a parte ré
ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à autora (fls. 196/198).
Pois bem.
Primeiramente, como bem assentado pelo magistrado sentenciante, o réu, ora
apelante, está sendo cobrado na condição de coavalista de uma cédula de crédito bancário, e não
como sócio administrador da pessoa jurídica emitente do título, motivo pelo qual não há que se
falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda ou em limitação de sua
responsabilidade à sua cota parte na sociedade.
No mérito, o recurso não comporta provimento, devendo a r. sentença ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir pelo desprovimento do apelo, nos termos do artigo 252, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido utilizado, quer
para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos
processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes: Apelações 99406023739-8, 99402069946-8
(1a Câmara); AI 99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001270-13.2017.8.26.0498 -Voto no
4
Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a Câmara);
Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a Câmara); Apelação
99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara); Apelação 99109084177-9 (17a
Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara); Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento quando reconhece
em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado
na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio
de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF,
4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Consigna-se apenas que a r. sentença corretamente registrou que, no caso de aval,
o garantidor possui o direito de cobrar o devedor principal e também eventuais outros garantidores
que tenham adimplido integralmente a dívida, nos termos dos artigos 283 e 899, § 1o, ambos do
Código Civil.
A responsabilidade pelo pagamento da dívida, portanto, pertence também ao
coavalista.
Transcreve-se, por oportuno, parte da decisão atacada:
Com efeito, consoante se verifica das cópias da ação e
especialmente do Instrumento Particular de Contrato (fls. 29/34),
o autor, juntamente com o requerido Sérgio, dois sócios da pessoa
jurídica beneficiária do crédito, contrataram na condição de
avalistas o valor discutido em ação de regresso nos presentes
autos. Logo, tratando-se de aval e tendo a obrigação sido
satisfeita por um dos avalistas, tem ele o direito de cobrar tanto
da devedora principal quanto do outro avalista, a cota parte de
cada um dos demais co-devedores, conforme prevê o disposto nos
artigos 283 e 899, § 1o, do Código Civil: Art. 283. O devedor que
satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos
codevedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do
insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes
de todos os codevedores. (...) Art. 899. O avalista equipara-se
àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, ao emitente ou
devedor final. § 1o Pagando o título, tem o avalista ação de
regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores.
Relativamente aos avalistas, o devedor principal tem o dever de
reembolsar todo o valor pago; porém, quanto ao outro avalista,
considerando que ambos estavam em igualdade de condições no
contrato, ele deverá pagar apenas metade do valor que era
devido. Ou seja, o autor não está cobrando dívida que lhe era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001270-13.2017.8.26.0498 -Voto no
5
exclusiva, mas dívida que deveria ser paga integralmente pela
devedora principal ou rateada entre os avalistas. Assim,
comprovado que o autor pagou integralmente o débito da ação de
execução extrajudicial (fl. 84/89), de rigor a procedência parcial
da ação para que o requerido pague o valor de 50% do valor
desembolsado. Registre-se, por fim, que as despesas e verba
honorária exigida pelo autor não encontra amparo legal para a
hipótese dos autos, uma vez que os honorários advocatícios
contratuais são estabelecidos e acordados somente entre o
constituinte e o advogado, não podendo ser exigidos de terceiros
alheios ao negócio jurídico (princípio da relatividade dos efeitos
dos contratos). Não há se falar em inclusão nos cálculos de
valores atinentes às custas processuais. Tais verbas devem ser
fixadas pelo magistrado, na ocasião da prolação da sentença ou
homologação de acordo, não cabendo à parte atribuí-la à parte
adversa, ainda que haja previsão contratual.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que foram
deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária
repetição, nos termos artigo 252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
A verba honorária deverá ser majorada para 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, a
título de honorários recursais, ficando apenas a cargo do apelante o pagamento do percentual
correspondente à majoração, já que saiu vencido no julgamento do apelo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator